Tribunal: STF
Processo: ARE 1505970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDANTE QUE FOI VEREADOR DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES REFERENTES A TERÇO DE FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO. REGIME DE SUBSÍDIO. ART. 39, §4º, DA CF. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA CONCESSÃO DO PAGAMENTO DE TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL PREVENDO O DIREITO À PERCEPÇÃO. ADEQUADA A IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Inicialmente, verifica-se que a parte autora se insurgiu em face da decisão prolatada pelo Juízo de origem, apresentando recurso que deve ser conhecido, porque adequado e tempestivo, sendo o preparo dispensado em razão do benefício da justiça gratuita que ora defiro. 



    2. Pois bem. Tratam os autos de origem de demanda ajuizada objetivando o recebimento de valores de terço de férias referentes a período em que o demandante exerceu o Cargo de Vereador no Município de Itaporanga D’Ajuda. 



    3. A demanda foi julgada improcedente na origem, ensejando a interposição de recurso pelo autor. No entanto, apesar dos argumentos apresentados, não se verifica retoque a ser feito no decisum. 



    4. Conforme acervo probatório que circunda os autos, observo que o Demandante foi eleito para mandato de vereador, figurando, portanto, como agente político. Acerca do tema, insta frisar o disposto nos artigos 37, X, e 39, §4º, ambos da CF, in verbis: 



    Art. 37 - X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 



    Art. 39 - § 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) [sublinhamos] 



    5. Da redação dos dispositivos acima transcritos, exsurge a conclusão de que os agentes políticos não se submetem ao mesmo regime jurídico aplicável aos demais agentes públicos ocupantes de cargo efetivo. Isso porque, conforme destacado, estes são regidos por legislação específica, sendo necessária a regulamentação acerca do regime exclusivo de subsídio. 



    6. O STF, no RE nº 650898/RS, fixou a tese de que o art. 39, § 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário. Contudo, em tal decisão, apreciou-se a constitucionalidade de legislação que previa as ditas verbas – o que não é o caso dos autos. Na hipótese em apreço, percebo que não existe regulamentação prevendo a percepção de décimo terceiro e férias pelos vereadores do Município de Estância. 



    7. Desse modo, não há como se reconhecer o direito autoral ao recebimento de terço férias, tendo em vista que, conforme entendimento do STF, não há disposição legislativa municipal nesse sentido, não havendo como o Poder Judiciário deferir pretensão não corroborada por lei. 



    8. Ademais, o entendimento aqui exposado encontra respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe: 



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CARGO POLÍTICO – SECRETÁRIO MUNICIPAL – PRELIMINARES DE COMPETENCIA ABSOLUTA DO JUIZADO FAZENDÁRIO E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADAS - MÉRITO: PAGAMENTO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIO – DESCABIMENTO – § 4º DO ART. 39 CF - TRATANDO-SE DE CARGO POLÍTICO, SOMENTE SERÁ DEVIDO O PAGAMENTO DE TAIS VERBAS SE PREVISTAS EM NORMA PROPRIA – REFORMA DO COMANDO SENTENCIAL - CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO MUNICIPAL. (Apelação Cível nº 201800802525 nº único0001006- 03.2015.8.25.0048 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): José dos Anjos - Julgado em 22/05/2018) (destaquei) Apelação Cível - Ação de cobrança – Cargo político – Vereadora do Município de Capela/SE – Preliminar de supressão de instância – Autora comprova envio de documento à Câmara Municipal solicitando o pagamento dos valores em atraso – Impugnação à gratuidade de justiça – Insubsistência – Impugnação ao valor da causa – Planilhas juntadas à exordial demonstram a forma que a autora chegou ao valor da causa, o qual é consequência direta do pedido líquido, certo e determinado, nos termos do art. 291 do NCPC - - Rejeitadas – Mérito: Pagamento de 13º salário –Tratando-se de cargo político, somente será cabível o pagamento de tal verba se prevista em norma própria – In casu, restou demonstrado que a Emenda Aditiva nº 04/2011 incluiu o §3º ao art. 8º da Lei Orgânica Municipal, que passou a conter previsão expressa de pagamento da décima terceira parcela do subsídio ao prefeito, vice-prefeito e vereadores – Manutenção da sentença de origem - Recurso conhecido e desprovido – À unanimidade. (Apelação Cível nº 201900806923 nº único0000270- 79.2018.8.25.0015 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 09/04/2019) (destaquei) 



    9. De igual modo, já se manifestou esta Turma Recursal. Veja-se: 



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. VEREADOR DO MUNICÍPIO DE MARUIM/SE. PLEITO DE PAGAMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS. AGENTE POLÍTICO. REGIME DE SUBSÍDIO. ART. 39, §4º DA CF. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. VÍNCULO COM O ENTE PÚBLICO QUE NÃO POSSUI NATUREZA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. LEI MUNICIPAL QUE PREVÊ A PERCEPÇÃO DE 13º SUBSÍDIO PELOS VEREADORES, MAS NÃO DE FÉRIAS E SEU ABONO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Recurso Inominado Nº 201901011514 Nº único: 0000230- 13.2018.8.25.0043 - TURMA RECURSAL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Patrícia de Almeida Menezes - Julgado em 13/07/2020) 



    10. Assim, diante das peculiaridades do caso apresentado, constato que não há argumentos novos a ensejar a modificação da decisão fustigada, tendo o referido decisum sido prolatado de acordo com as provas existentes nos autos, não merecendo qualquer reparo, razão pela qual subscreve-se os seus fundamentos, chamando-os à colação como parte integrante deste voto, confirmando a sentença nos termos do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. 



    11. Ante o exposto, o recurso deve ser CONHECIDO, mas para NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença fustigada em seus integrais termos, por seus próprios fundamentos. 



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º; 7º, VIII e XVII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente